Tribunal: TJMT
Processo: 1001923-62.2022.8.11.0108
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001923-62.2022.8.11.0108
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[IGOR FERREIRA DA SILVA - CPF: 006.346.579-50 (AGRAVADO), MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN - CPF: 029.910.969-00 (ADVOGADO), ROSANGELA RECO - CPF: 817.571.821-87 (AGRAVANTE), DAVID MARIO AMIZO FRIZZO - CPF: 700.822.351-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO N. 1001923-62.2022.8.11.0108.

AGRAVANTE:
ROSANGELA RECO.

AGRAVADO:
IGOR FERREIRA DA SILVA.

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO.
PRELIMINARES DE DESERÇÃO E DE NULIDADE DE DECISÃO MONOCRÁTICA REJEITADAS.
MÉRITO. SENTENÇA PROFERIDA APÓS DESIGNAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. JULGAMENTO ANTECIPADO SEM FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível para anular sentença proferida antes da realização da audiência de instrução e julgamento previamente designada.

II. Questão em discussão

2. Três questões foram suscitadas: (i) saber se houve deserção da Apelação, ante o suposto descumprimento de parcelamento do preparo recursal; (ii) saber se a decisão monocrática violou o princípio da colegialidade por tratar matéria não pacificada; (iii) saber se a prolação de sentença antes da audiência de instrução, previamente designada, configura cerceamento de defesa.

III. Razões de decidir

3. A preliminar de deserção foi rejeitada, pois comprovado nos autos o adimplemento integral do preparo recursal na forma parcelada autorizada judicialmente, inexistindo omissão ou descumprimento que justificasse o reconhecimento da deserção (CPC, art. 1.007).

4. A preliminar de nulidade da decisão monocrática foi igualmente rejeitada, uma vez que o art. 932, incisos III e IV, do CPC autoriza o relator a julgar monocraticamente quando a matéria estiver pacificada, como é o caso de nulidade por cerceamento de defesa decorrente da supressão de prova já deferida.

5. No mérito, ficou evidenciado que, embora houvesse decisão saneadora designando audiência de instrução e julgamento, a sentença foi proferida antecipadamente, sem fundamentação específica e sem oportunizar a manifestação das partes. Tal conduta violou o princípio do contraditório e configurou cerceamento de defesa, conforme jurisprudência consolidada.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O adimplemento integral do preparo recursal, ainda que parcelado, nos moldes autorizados judicialmente, afasta a deserção. 2. A decisão monocrática que reconhece nulidade por cerceamento de defesa, diante da prolação de sentença sem realização de prova previamente deferida, não viola o princípio da colegialidade. 3. A supressão imotivada de audiência de instrução e julgamento, previamente designada, configura cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO N. 1001923-62.2022.8.11.0108.

AGRAVANTE:
ROSANGELA RECO.

AGRAVADO:
IGOR FERREIRA DA SILVA.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, com fundamento no art. 932 do CPC, deu provimento à Apelação Cível para anular a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, determinando o regular prosseguimento do feito a partir da decisão que havia designado audiência de instrução e julgamento para o dia 19/02/2026.

Consta da decisão monocrática (ID 336110350) que, após a designação de audiência de instrução, sobreveio sentença de procedência da ação possessória, circunstância reputada configuradora de afronta ao princípio da não surpresa e ao contraditório, impondo-se a anulação do
decisum.

No Agravo Interno, a agravante sustenta, preliminarmente, a deserção da Apelação, ao argumento de que o preparo recursal não teria sido integralmente recolhido, bem como que os pagamentos teriam sido efetuados por terceiro estranho à lide.

No mérito, afirma inexistir cerceamento de defesa, pois a controvérsia seria eminentemente documental, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide.

Em contrarrazões, o agravado refuta a alegação de deserção, afirmando ter quitado integralmente as parcelas do preparo, inclusive com comprovação do pagamento da última parcela (ID 340915392), e sustenta a correção da decisão monocrática que reconheceu o cerceamento de defesa.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

Voto Preliminar – Deserção.

Egrégia Câmara:

Cuida-se de exame específico da preliminar de deserção arguida pela agravante, sob o fundamento de que o preparo da Apelação, deferido de forma parcelada, não teria sido integralmente recolhido.

A preliminar não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, o agravado requereu o parcelamento do preparo recursal, o qual foi regularmente deferido.

Posteriormente, foram sendo juntados os comprovantes das parcelas adimplidas, constando, no ID 340915392, o comprovante da sexta e última parcela, evidenciando o recolhimento integral das custas recursais.

Os fatos comprovados nos autos indicam, portanto, que houve o adimplemento total do preparo dentro da sistemática autorizada judicialmente, inexistindo qualquer lacuna objetiva que permita concluir pela deserção.

Insta consignar que inexiste visão normativa que vede o pagamento do preparo por terceiro.

Nos termos do art. 1.007 do Código de Processo Civil, o preparo constitui pressuposto objetivo de admissibilidade recursal.

Todavia, uma vez demonstrado o pagamento integral, não há falar em ausência de pressuposto recursal.

Considerando os fatos apresentados e a legislação citada, pode-se concluir que não se configurou a hipótese de deserção do recurso de Apelação.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Voto Preliminar – Nulidade da decisão monocrática.

Egrégia Câmara:

A agravante sustenta que a matéria não seria passível de decisão singular, por não se tratar de questão pacificada.

O art. 932, incisos III, IV e V, do CPC confere ao relator poderes para decidir monocraticamente recurso quando presentes hipóteses de manifesta procedência ou quando a decisão recorrida contrariar jurisprudência dominante.

No caso concreto, a decisão monocrática reconheceu nulidade por cerceamento de defesa diante de situação objetiva: designação prévia de audiência de instrução e julgamento e posterior prolação de sentença de mérito sem a realização da prova deferida.

A controvérsia acerca da nulidade por julgamento antecipado, quando previamente deferida prova oral e designada audiência, encontra firme respaldo jurisprudencial, não se tratando de inovação hermenêutica.

A atuação monocrática, portanto, não afrontou o princípio da colegialidade, mas se inseriu nos limites autorizados pelo sistema processual vigente.

Assim,
REJEITO
a preliminar.

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

O cerne da controvérsia reside em saber se a sentença proferida após a designação de audiência configurou cerceamento de defesa.

Conforme documentado nos autos, houve decisão saneadora que designou audiência de instrução e julgamento para o dia 19 de fevereiro de 2026.

Não obstante, antes da realização do ato, foi proferida sentença de procedência.

A parte agravante sustenta que o julgamento antecipado era possível, pois a controvérsia seria documental.

Entretanto, a interpretação sistemática dos arts. 355 e 357 do CPC conduz a conclusão diversa.

É certo que o magistrado é destinatário da prova e pode julgar antecipadamente a lide quando entender desnecessária a instrução probatória.

Todavia, quando já houve deferimento de prova oral e designação de audiência, cria-se legítima expectativa processual de produção probatória.

A interpretação teleológica do princípio do contraditório — compreendido como direito de influência e não mera ciência — impõe que, uma vez reconhecida a necessidade de instrução, sua supressão somente se legitima mediante fundamentação específica e prévia oitiva das partes.

O silogismo é claro: se a prova foi deferida e audiência designada, a sua supressão sem fundamentação específica configura violação ao contraditório.

Logo, caracteriza-se cerceamento de defesa.

Dispositivo.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do Agravo Interno e
NEGO-LHE PROVIMENT
O, mantendo integralmente a decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito na origem, com a realização da audiência de instrução e julgamento previamente designada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026